Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014563-04.2020.8.11.0000 - COMARCA DA ...
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: UDERSON PEREIRA DO LAGO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000332-02.2020.8.11.0087 proposta contra UDERSON PEREIRA DO LAGO que suspendeu o cumprimento da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, enquanto viger as determinações de isolamento social, em face da COVID-19, em razão da ausência de comprovação da urgência da medida.
Alega o desacerto da decisão singular, posto que o artigo 3o, caput, decreto lei 911/69 impõe a concessão da liminar de busca e apreensão em duas hipóteses, quais sejam: a comprovação da mora e o inadimplemento, sendo que tais requisitos se encontram preenchidos.
Aduz que o bem já foi apreendido, logo, suspender os efeitos da liminar significa que a agravante terá de restituir o bem ao agravado, o que se mostra totalmente inviável, já que o agravado está inadimplente até a presente data
Afirma ser inegável que o Agravado encontra-se em mora em relação ao contrato, objeto da presente ação, estando presentes os requisitos para a manutenção da liminar de busca e apreensão, não havendo que se falar em ausência da comprovação da urgência, devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada.
Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão do efeito suspensivo.
É o breve relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários e autorizadores para o deferimento da medida pleiteada.
É que a liminar de busca e apreensão já foi deferida pelo Magistrado do feito, conforme se denota dos autos de origem (id no 31735730), sendo, inclusive, a liminar devidamente cumprida, conforme auto de busca e apreensão (id no 51202464), juntada pelo Recorrente.
Não se pode olvidar que, a priori, a manutenção da decisão recorrida gerará grande tumulto processual, além do prejuízo de ordem financeira ao Agravante, já que demandará a devolução do bem ao devedor fiduciário, gerando um risco de perdimento da localização do veículo, o que restará frustrada a apreensão do bem, objeto da ação.
Ademais, o fundamento dado pelo Juízo a quo para suspensão dos efeitos da liminar é a situação de pandemia e isolamento social ocasionada pela Covid-19, no entanto, considerando que o bem já foi apreendido, torna-se totalmente ineficaz a suspensão da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.
Assim, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento deste recurso.
Informe o Juízo “a quo” do teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora